Tribunal: TJDFT
Processo: 0718759-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante BOX 78 LANTERNAGEM E PINTURA EIRELI em face do acórdão de ID 73611210 que negou provimento ao recurso inominado por si interposto e que, no mesmo ato, deu provimento ao recurso interposto por AJR TRANSPORTES LTDA E ARUANA SEGURADORA S/A. Com isso, a condenação por danos morais passou a recair unicamente em face da embargante.
3. Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão embargado padeceria do vício de omissão. Para tanto, argumenta que “o Acórdão não considerou que a única responsabilidade pela demora foi da seguradora, que impôs as condições para o reparo, exigindo peças originais. A demora na entrega do veículo do autor decorreu exclusivamente da exigência da seguradora de que fossem utilizadas peças originais, e não de qualquer falha ou omissão da oficina, ora embargante, que seguiu integralmente as exigências feitas pela seguradora”.
4. Contrarrazões aos IDs 74312511 e 74400591.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece do vício de omissão apontado, de modo a alterar o resultado do julgamento deste órgão colegiado.
IV. Razões de decidir
6. A via dos embargos de declaração, art. 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
7. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício, ou a requerimento das partes, sobre matéria contida nos autos.
8. No caso, não há omissão a sanar. Isso porque o juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021). No mesmo sentido, o STF assentou que o magistrado não está obrigado a examinar pormenorizadamente todos os argumentos ou precedentes invocados, conforme entendimento firmado no Tema 339 da Repercussão Geral, sendo suficiente fundamentação ainda que sucinta.
9. A ausência do vício apontado indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer novamente à tona a discussão sobre a matéria, por meio de via recursal inadequada.
10. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, não tendo o julgamento de mérito sido realizado em razão de ausência de impugnação específica, cujo ônus é atribuído exclusivamente à embargante. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
V. Dispositivo
11. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 48 da Lei n. 9.099/95.
Art. 489, § 3o, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema Repetitivo 339.
STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.
STJ, RCD no AgRg no HC n. 746.844/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.